Tribunal: TJDFT
Processo: 0718980-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Uma vez respeitado o dever de informação, com a exibição de “termo de adesão de cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento” e cédula de crédito bancária, com a expressão “saque mediante utilização de cartão de crédito”, descabe acolher pretensão de declaração de nulidade por vício de consentimento.
2. O pedido de cancelamento da reserva de margem consignável, apresentado ao argumento de que a contratação estaria maculada por vício de consentimento, resta prejudicado na hipótese em que não se comprova aludido vício.
3. Recurso conhecido e não provido.